Tribunal: TJDFT
Processo: 0718931-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. AFERIÇÃO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO ALIMENTANTE. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À JUNTA COMERCIAL. MEDIDAS JÁ DEFERIDAS PELO JUÍZO DA ORIGEM. ADEQUAÇÃO E SUFICIÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto contra a decisão proferida na ação de alimentos, que deferiu em parte os pedidos de produção de prova formulados. 1.1. No recurso, as agravantes requerem a concessão de medida liminar para determinar a quebra de sigilo fiscal e bancário do réu e das empresas que existam em seu nome, a contar de 3 anos anteriores, oficiando-se à Receita Federal para que as indique; bem como seja o réu intimado a juntar aos autos o laudo de vistoria do imóvel que alugou para que se conheça o padrão deste; bem como seja expedido ofício à Seguradora do Plano de Saúde para que detalhe os pagamento que são feitos, discriminando quais pessoas são seguradas e os valores correspondentes a cada uma. Requerem, ainda, seja oficiado à União para que informe todos os valores que foram pagos ao réu nos últimos 2 anos.
2. Os autos de origem se referem à ação de alimentos, em que as autoras requerem a fixação de alimentos provisórios no valor de R$ 4.000,00 para ambas as menores, cabendo a cada uma R$ 2.000,00. 2.1. Os alimentos visam garantir o necessário à manutenção do alimentando, assegurando-lhe meios de subsistência, a fim de que possa viver com dignidade, devendo "ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada" (art. 1.694, §1o do CC).
3. No caso, a decisão agravada, com vistas a apurar a capacidade financeira do alimentante, já determinou a quebra dos sigilos bancários do réu, bem como determinou seja oficiada a Junta Comercial do Distrito Federal, solicitando informações acerca das sociedades empresárias que o requerido seja sócio, encaminhando ao juízo cópia do contrato social atualizado. Além disso, determinou que se diligencie ao INFOJUD, para a juntada das declarações de Crédito – DECRED e dos relatórios da e-Financeira do alimentante. 3.1. Considerando a abrangência das medidas já deferidas, que se mostram adequadas e suficientes neste momento processual, há de ser rejeitada a pretensão de diligências adicionais, tais como a juntada aos autos de laudo de vistoria do imóvel alugado pelo alimentante e a expedição de ofício à Seguradora do Plano de Saúde para detalhamento dos pagamentos feitos, haja vista que se mostram desnecessárias. 3.2. A mesma linha de raciocínio já foi adotada por esta Corte ao analisar caso semelhante: “(...) 2 - Uma vez que resta induvidoso que a consulta aos dois sistemas já autorizados pelo Juízo de origem (DECRED E E-FINANCEIRA) resultará no conhecimento de informações suficientes a permitir uma adequada verificação da capacidade econômica do Agravado/Alimentante, há de ser rejeitada a pretensão de quebra ainda mais extensa de seu sigilo bancário, intentada no propósito de possibilitar a averiguação de operações financeiras não abarcadas pelos sistemas mencionados.” (07508955420208070000, Relator(a): Angelo Passareli, 5a Turma Cível, DJE: 4/5/2021).
4. Agravo de instrumento improvido.